Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM FEITA NO SHOPPING FORA DO ESTABELECIMENTO FURTADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de maneira proporcional, quando já acolhido na sentença. Conhecimento parcial do recurso.
2. É dispensável a realização da perícia para comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (rompimento de obstáculo), quando as demais provas carreadas aos autos são suficientes demonstrar os fatos narrados na peça acusatória e o rompimento é de simples constatação, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência da prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto, aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
4. Considera-se consumado o delito do furto quando o agente é abordado fora do estabelecimento furtado, de posse dos objetos pelos quais passou pelo caixa sem efetuar o devido pagamento, mesmo que ainda esteja dentro do Shopping do qual a loja vitimada faz parte.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Operada majoração desproporcional na segunda fase da dosimetria sem a respectiva justificativa, impõe-se a readequação da pena segundo o parâmetro de 1/6 da pena-base.
7. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito parcialmente provida.